Tribunal: STF
Processo: AI 737452
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO: CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. QUANTUM DA CONDENAÇÃO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.